Tribunal: TJSP
Processo: 2130262-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Prova oral. Pretensa declaração de preclusão para os autores. Impossibilidade. Decisão agravada que corretamente deferiu a oitiva de testemunhas e fixou prazo para apresentação do rol pelas partes. Dicção do art. 357, §4o, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.